Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-30.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010420-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), RANIEL ANTONIO CORTE - CPF: 424.174.901-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE ASSINATURA. EXAME GRAFOTÉCNICO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A pretensão de realização de exame grafotécnico não se justifica na fase de cumprimento de sentença, devendo ser levantada e provada durante a fase de conhecimento do processo.

2.

A alegação de nulidade por falta de assinatura no contrato, base da condenação, revela-se infundada e contraditória, considerando que o agravante já reconheceu o convênio durante a fase de conhecimento.

3.

A matéria relativa à existência e validade do contrato foi amplamente discutida e decidida na fase de conhecimento, sendo objeto de coisa julgada.

4.

Questões decididas em sentença transitada em julgado só podem ser rediscutidas por meio de ação rescisória, conforme art. 505 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
RANIEL ANTONIO CORTE
contra
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, com o objetivo de suspender o cumprimento de sentença e anular os atos processuais, alegando nulidade absoluta do processo.

Alega o recorrente que o cumprimento de sentença se baseia em condenação por improbidade administrativa que inclui o ressarcimento de danos, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

Sustenta que o contrato que originou a ação de improbidade não foi assinado por ele, e por isso, o mesmo é inexistente, pleiteando a declaração de nulidade absoluta da condenação que lhe fora imposta. O argumento central é que o contrato carece de requisito essencial para sua existência, a assinatura do então prefeito, tornando todos os atos processuais subsequentes nulos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ação de improbidade foi devidamente contestada, apontando a falta de assinatura como um vício de forma. Afirma, que a aludida situação foi invocada em sede de impugnação, ao que a decisão recorrida indeferiu o pedido e procedeu ao bloqueio de bens.

Sustenta, ainda, que a exigência de autorização legislativa para assinar o referido contrato não foi cumprida, aumentando a gravidade da nulidade alegada. O agravante apela à jurisprudência que permite alegar nulidade absoluta por qualquer meio processual, contestando o excesso de formalismo que impede o enfrentamento dessa questão nos termos escolhidos pela defesa.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, resultando na suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso, anulação dos atos processuais por nulidade absoluta, e devolução dos valores bloqueados, alegando que o bloqueio não abrange nem mesmo os ônus sucumbenciais, evidenciando a necessidade de revisão do processo.

Houve indeferimento da tutela de urgência (id.
211024161).

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 219540658).

A Procuradoria da Justiça opinou (id. 220499658) pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
RANIEL ANTONIO CORTE
contra
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, em razão de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 0007075-86.2009.8.11.0004 em curso na 4ª Vara Cível Comarca de Barra do Garças – MT, que não conheceu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e para anular os atos processuais praticados, sob o argumento de que o contrato no qual se baseou a condenação na fase de conhecimento não foi assinado pelo agravante, pugnando, inclusive a produção de exame grafotécnico.

A decisão recorrida restou exarada nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo Município de Pontal do Araguaia/MT em face de Raníel Antônio Corte.

O processo teve início com a ação de improbidade administrativa que, apesar de ter sido julgada improcedente (ID. 72570296 – Pág. 342), a sentença foi reformada no âmbito do Tribunal de Justiça condenando o requerido ao ressarcimento de danos no valor de R$ 82.044,96 (oitenta e dois mil quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil no importe de 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração percebida à época e a proibição e contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos (Id. 72570296 – Pág. 454).

O Acórdão transitou em julgado em 24/10/2018 (Id. 72570296 – Pág. 457).

Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, o ente exequente pugnou pelo bloqueio de ativos via SISBAJUD (Id. 113896097).

Intimado a cumprir a sentença (Id. 106586555), o Executado pugnou pela extinção do feito, com julgamento do mérito, ante a notória nulidade, tanto do vício de forma pela falta de autorização legislativa como pela falta de assinatura do gesto da época (Id. 115985793).

É o relatório.

Decido.

Consoante o relatado, trata-se de cumprimento de sentença.

O executado alega, em apertada síntese, que o processo é nulo, uma vez que o tal contrato não foi assinado pelo Requerido e para provar isso solicitou exame grafotécnico.

Diante disso, aduz que merece o presente feito ser anulado e julgado extinto mesmo nesta fase veja que, não estando assinado pelo então prefeito da época, o contrato que ora se pretende exigir cumprimento forçado é inexistente.

Como se extrai da extensa petição do executado, busca a reanálise dos fatos apurados no curso da ação de improbidade administrativa.

Entretanto, extrair-se do processo que os fatos foram plenamente debatidos, com oitiva de testemunhas e produção de prova documental, tudo com respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Além do mais, a discussão a que pretende o executado extrapola a via eleita (art. 525, §1º, CPC), motivo pelo qual NÃO CONHEÇO DA PETIÇÃO DE ID. 106586555.

Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença não suspende o curso do processo (art. 525, §6º, CPC), transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, DEFIRO o bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD.

(...)”

Pois bem.

A análise dos autos e a consulta ao feito em primeiro grau, impõe que se reconheça que o recurso não comporta provimento.

Ab initio,
é necessário destacar que a pretensão do agravante de realização de exame grafotécnico não se justifica na presente fase de cumprimento de sentença, pois tal alegação deveria ter sido devidamente levantada e provada durante a fase de conhecimento do processo.

calha consignar que o agravante
foi
citado na fase de conhecimento e
apresentou contestação.

Na análise da contestação é possível verificar que o agravante afirmou de modo expresso que
“durante a gestão do Requerido como prefeito, foi realmente firmado um convênio com a GBOEX – Grêmio – Beneficente da cidade de Porto Alegre – RS, tratando-se de um contrato de empréstimo.”

Percebe-se, assim, que a alegação de que o contrato não foi entabulado pelo agravante beira a má-fé nesta ocasião, pois se revela mudança diametral daquilo que já restou afirmado na fase de conhecimento.

Verifico, ainda, que a matéria relativa à existência e validade do contrato que embasou a condenação por improbidade administrativa foi amplamente discutida na fase de conhecimento, onde houve instrução probatória completa, incluindo a oitiva de testemunhas e produção de prova documental.

Outrossim, é certo que a r. sentença assentou o seguinte:

“Os documentos de fls. 97/98 e 125/133 também comprovam a veracidade do instrumento, já que demonstram a existência do empréstimo realizado por servidores junto à empresa credora.

(...)

Porto isso, resta evidenciado que os documentos aportados na inicial demonstram a veracidade e validade do contrato pactuado, assim, verifica-se a ausência de prova quanto ao desvio de finalidade do instrumento.”

Noutro giro é certo que na Apelação n. 168910/2016 restou assentado pelo eg. TJMT o seguinte:

“(...) os autos revelam ser
incontroverso
que foi realizado o convênio entre a Prefeitura de Pontal do Araguaia e a instituição privada de seguros GBOEX-Grêmio Beneficente, cujo objeto, sendo consta da Cláusula Segunda, destinava-se ao desconto consignado de valores nos contracheques dê, servidores municipais/associados, correspondente ao pagamento das mensalidades sociais, a título de pecúlio é seguro, por morte ou invalidez, e de prestações atinentes ao auxílio financeiro indenizável, conforme documento de fís. 120/123,
devidamente assinado pelo apelado em 20/08/2002.

(...)

Dessa forma, mostra-se patente a responsabilidade do apelado que agiu dolosamente ao não repassar integralmente os valores descontados dos servidores municipais de Pontal do Araguaia, em cumprimento às Cláusulas Quinta e Sexta do convênio pactuado do qual
detinha pleno conhecimento, uma vez que era o Prefeito à época dos fatos e responsável pelo repasse dos valores à empresa conveniada.

Aliás, o próprio recorrido, ao tempo da apresentação da contestação [fis. 159/162],
reconheceu expressamente existir parcela não adimplida do convênio
, justificando a ausência de má-fé ou dolo, primeiramente na assertiva de que deixou nota de empenho para a gestão de 2005 efetuar o pagamento, informação esta não comprovada durante a instrução processual, e segundo sob a ótica de que as contas dos exercícios em que esteve à frente da administração municipal foram todas regularmente aprovadas pelo TCE/MT [fis. 164/1 97].” (grifo nosso)

Portanto, a alegação do agravante de que o contrato não foi assinado por ele, suscitada nesta fase de cumprimento de sentença, é manifestamente infundada e contraditória, considerando suas próprias declarações e as decisões já proferidas nas fases anteriores do processo.

Insisto, a matéria relativa à existência e validade do contrato que embasou a condenação por improbidade administrativa foi objeto de análise durante a fase de conhecimento, onde houve ampla instrução probatória, incluindo a oitiva de testemunhas e produção de prova documental.

Portanto, qualquer tentativa de rediscutir essa questão encontra óbice na coisa julgada, conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; e

II - nos demais casos previstos em lei."

Compreendo, assim, que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada apontando que a matéria arguida pelo agravante já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, ao que qualquer discussão acerca da autenticidade do contrato deve ser realizada por meio de ação rescisória.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão que rejeitou as alegações do agravante e que determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024